Tribunal: TJDFT
Processo: 0737708-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737708-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANCLAIR SANTANA TORRES RECORRIDO: FRANCISCO FERREIRA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS “AD EXITUM”. EVENTO FUTURO E INCERTO NÃO VERIFICADO. OBTENÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil. II. Honorários advocatícios convencionados ad exitum ou quota litis são devidos apenas na hipótese de efetiva percepção, pela parte contratante, do proveito econômico advindo da procedência da demanda proposta. III. Segundo a inteligência dos artigos 121 e 125 do Código Civil, sem a verificação da condição suspensiva estipulada – no caso a percepção de indenização – não se pode cogitar da aquisição do direito a ela subordinado. IV. É da essência da cláusula quota litis a vinculação dos honorários advocatícios à efetiva percepção da vantagem financeira à qual se refere, consoante se extrai do artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB. V. Apelação conhecida em parte e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados em sede de embargos de declaração, ficando caracterizada, assim, a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012